Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Juros, Execução Contratual, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO TARDIO DO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO PRESERVADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra decisão proferida em execução por título extrajudicial fundada em contrato administrativo de obra pública, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer excesso de execução e fixar critérios de atualização do débito, determinando a apuração do saldo remanescente mediante cálculo da contadoria judicial.

2.

O ente municipal sustenta que o pagamento do valor principal teria quitado integralmente a dívida, diante da inexistência de cláusula contratual prevendo encargos moratórios, bem como a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, sob o argumento de que a apuração de juros e correção monetária exigiria dilação probatória incompatível com o processo executivo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em execução fundada em contrato administrativo, a ausência de cláusula contratual expressa afasta a incidência de juros de mora e correção monetária decorrentes do pagamento tardio da obrigação; (ii) saber se a necessidade de cálculo dos encargos moratórios compromete a liquidez do título executivo, exigindo a propositura de ação de conhecimento.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é admitida para discussão de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

5. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no prazo convencionado constitui de pleno direito em mora o devedor, respondendo este por juros moratórios, correção monetária e perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395, 397 e 406, do Código Civil.
6. A correção monetária constitui mecanismo de recomposição do valor real da moeda, não representando acréscimo indevido ao crédito, enquanto os juros de mora configuram compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação.

7. Nos contratos administrativos, a ausência de previsão expressa de encargos moratórios não afasta sua incidência, pois o art. 54 da Lei n.o 8.666/1993 admite a aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e das normas de direito privado.
8. O pagamento realizado após o vencimento, contemplando apenas o valor nominal do débito, não extingue a obrigação, permanecendo exigíveis os encargos decorrentes da mora, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
9. A liquidez do título executivo não exige que o valor esteja previamente quantificado, bastando que seja determinável mediante simples cálculo aritmético, o que ocorre quando os encargos decorrem diretamente da lei e da aplicação de índices oficiais de atualização.
10. A elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial constitui providência ordinária do processo executivo e não compromete o contraditório, pois assegurada às partes a possibilidade de manifestação e impugnação.
11. A decisão agravada fixou corretamente os critérios de atualização do débito, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança até 08.12.2021, passando a incidir, a partir de 09.12.2021, a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em execução fundada em contrato administrativo, a ausência de cláusula contratual expressa não afasta a incidência de juros de mora e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento, por se tratarem de efeitos legais do inadimplemento.
2. A necessidade de apuração de encargos moratórios mediante simples cálculo aritmético não compromete a liquidez do título executivo nem exige a propositura de ação de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CC, arts. 389, 395, 397 e 406; CPC, arts. 783, 524, §2.o, 785 e 924, inciso II; Lei n.o 8.666/1993, art. 54; Lei n.o 9.494/1997, art. 1o-F; EC n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905; STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Érika Cristina Camilo Camin
, na ação de “
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
” n.o 0002046-30.2015.8.11.0009, proposta pela
GOVIC AGROPECUÁ
RIA LTDA
em desfavor da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,

nos seguintes termos (ID. 211501878 – autos n.o 0002046-30.2015.8.11.0009):

“Vistos,

Trata-se de execução por título extrajudicial proposta por
Govic Comércio e Serviços Ltda - Me
em face do
Município de Colíder.

A parte-exequente alega, em síntese, que foi contratada para a execução da obra de revitalização da Avenida Marechal Cândido Rondon, conforme Contrato no 057/2012, no valor global de R$ 717.803,81 (setecentos e dezessete mil, oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), tendo concluído integralmente os serviços pactuados. Sustenta que o ente municipal deixou de adimplir o montante de R$ 233.551,41 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), o qual, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, perfazia, na data do ajuizamento da ação, o total de R$ 305.819,21 (trezentos e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

Foi proferido despacho inicial (Id. 70722329 - Pág. 47), determinando a citação do executado para, querendo, apresentar embargos à execução no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Regularmente citado, o Município opôs embargos à execução (processo no 0002991-17.2015.8.11.0009).

Em 03/08/2016, o executado apresentou comprovantes de pagamento no valor total de R$ 233.551,41, sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 33.551,41 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme documentos anexados (Id. 70722329 - Págs. 60-80).

A exequente, por sua vez, manifestou-se (Id. 70722329 - Págs. 83-85), reconhecendo o pagamento parcial realizado, mas afirmando subsistir saldo devedor referente aos juros moratórios e à correção monetária incidentes no período compreendido entre o vencimento da obrigação (24/02/2014) e a data do pagamento (03/08/2016), no montante de R$ 174.996,60 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, conforme sentença de Id. 163664121, decisão essa confirmada pelo acórdão de Id. 191838206, que reconheceu a responsabilidade do Município pelo pagamento decorrente do contrato administrativo, independentemente do repasse de recursos estaduais.

Em manifestação de Id. 191954181, a exequente requereu a expedição de precatório para pagamento do saldo remanescente, atualizado para o montante de R$ 488.641,36 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

O Município executado, então, apresentou exceção de pré-executividade (Id. 195476018), arguindo: (i) o pagamento integral da dívida; (ii) a inexequibilidade do título por ausência de previsão contratual de juros e correção monetária; (iii) a ocorrência de excesso de execução; e (iv) a necessidade de observância dos critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública, conforme os Temas 810 e 905 do STJ e Temas 1170 e 1361 do STF.

A exequente impugnou a referida exceção (Id. 196470487), sustentando: (i) que os juros e a correção monetária decorrem de previsão legal, independentemente de cláusula contratual; (ii) que os critérios de atualização judicial aplicáveis à Fazenda Pública não se estendem aos contratos administrativos; e (iii) que o valor atualizado do débito corresponderia a R$ 450.045,69 (quatrocentos e cinquenta mil, quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Decide-se.

Sobre a admissibilidade da exceção, em que pese discussão, entende-se cabível, mas há pressupostos que devem ser observados.

Em relação ao cabimento, aponta o STJ para a seguinte direção:

A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo.
(STJ, AgRg no Ag 197.577/GO, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, jul. 28.03.2000,
DJ
05.06.2000

Entendendo-se cabível, importante assinalar que o exequente deve ser ouvido (arts. 9o e 10, ambos do CPC).

É relevante pontuar que não se pode inaugurar maior dilação probatória por força da exceção, bem como as matérias tratadas pela defesa devem se cingir às de ordem pública (ou pelo menos conhecível de ofício, como a prescrição) e verificáveis de plano (STJ, ADREsp 363.419/ SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma,
DJ
02.12.2002), consoante se nota no Enunciado 393 da Súmula do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Portanto, matérias como prescrição, decadência e alegação de pagamento (na verdade, a exigibilidade da obrigação exequenda, como bem ressalta Daniel Assumpção, ob. cit., p. 1377) podem ser veiculadas em “exceção de não executividade”.

Essencial sublinhar a questão da dilação probatória, sendo possível alegação de “matéria de fato”, desde que se refira à prova documental já constante do processo/procedimento.

Passa-se, então, à análise das alegações deduzidas.

A controvérsia reside, essencialmente, na existência de eventual saldo devedor remanescente após o pagamento do valor principal em 03/08/2016. Caso existente, deve-se definir os critérios legais de atualização do montante exequendo.

Inicialmente, quanto à alegação de que não seriam devidos juros e correção monetária por ausência de previsão contratual, esta não merece prosperar.

A incidência de correção monetária e de juros de mora, em caso de inadimplemento, decorre diretamente da lei, sendo independentes de estipulação contratual expressa. Tais encargos constituem corolários dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da preservação do valor real da moeda.

A correção monetária não representa acréscimo indevido ao crédito, mas instrumento de recomposição do valor da obrigação, frente à inflação. Trata-se de mera atualização monetária, que não altera a natureza do débito.

A mora, por sua vez, resulta do simples inadimplemento no prazo convencionado, nos termos do art. 397 do Código Civil: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Na ausência de estipulação específica, incide a taxa legal de juros, conforme dispõe o art. 406 do mesmo diploma legal.

Assim, mesmo ausente previsão contratual expressa, são devidos os encargos moratórios, em virtude de expressa disposição legal.

Quanto à alegação de que o exequente deveria propor ação de conhecimento para obter a condenação aos juros e à correção monetária, não assiste razão ao executado.

O contrato administrativo que embasa a presente execução configura título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quanto ao valor principal. Os encargos legais decorrem de lei, sendo apuráveis por simples operação aritmética, não comprometendo, portanto, a liquidez do título.

No tocante à aplicação dos índices próprios da Fazenda Pública, cumpre esclarecer que o presente feito não decorre de condenação judicial imposta à Administração Pública, mas sim de execução fundada em contrato administrativo. Tal distinção é relevante para a definição dos índices de atualização.

Na ausência de cláusula contratual específica, aplica-se, quanto à correção monetária, o índice IPCA-E, por ser o que melhor reflete a inflação do período, conforme decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810).

Quanto aos juros de mora, por se tratar de obrigação da Fazenda Pública, aplicam-se os critérios do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, correspondentes aos juros da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, em 09/12/2021, incide a taxa SELIC, que contempla, de forma unificada, os encargos de correção monetária e juros moratórios.

Assim, o cálculo do valor devido pelo Município executado deverá observar os seguintes parâmetros.

Período até o pagamento do principal (03/08/2016):

1. Valor principal: R$ 233.551,41;

2. Correção monetária pelo IPCA-E, de 24/02/2014 a 03/08/2016;

3. Juros de mora pela caderneta de poupança, de 11/09/2015 (data da citação, Id. 70722329 - Pág. 58) a 03/08/2016.

Considerando que o executado adimpliu apenas o valor principal, há saldo remanescente correspondente aos encargos legais não pagos até 03/08/2016.

Atualização do saldo devedor (de 04/08/2016 até a presente data):

1. Correção monetária pelo IPCA-E: 04/08/2016 a 08/12/2021;

2. Juros de mora pela caderneta de poupança: 04/08/2016 a 08/12/2021;

3. Taxa SELIC (juros + correção): a partir de 09/12/2021.

Reconhece-se, portanto, a existência de saldo devedor e de excesso de execução, a serem apurados por meio de cálculo da Contadoria Judicial.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade apresentada pelo
Município de Colíder
para
RECONHECER
a existência de excesso de execução.

CONDENA-SE
a parte-exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

No mais, à SECRETARIA:

1. Com o trânsito em julgado,
REMETER
os autos à contadoria judicial para atualização do débito, conforme os critérios estabelecidos nesta decisão;

2. Após,
INTIMAR
as partes para que, querendo, manifestem-se sobre os cálculos apresentados, aceitando-os ou impugnando-os, conforme entenderem de direito;

3. Sendo aceito o cálculo,
EXPEDIR
a respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, via Sistema de Requisições de Pagamento – SRP, observando-se a legislação pertinente (v.g., arts. 535, §3o, do CPC, e 100, caput e §3o, da Constituição Federal);

4. Após (ou havendo algum requerimento diverso),
concluso.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito.”

O Município agravante sustenta, em síntese, que o pagamento do valor principal quitou integralmente a dívida, ante a ausência de previsão contratual de encargos moratórios.

Assevera:
“
Após a proposição da execução, o recorrente realizou o pagamento integral da dívida, conforme comprova os recibos/comprovantes de pagamento id. 70722329 pg. 60/80 [R$ 200.000,00 e R$33.551,41]. Embora o vencimento tenha ocorrido no dia 24.02.2014 e o pagamento realizado no dia 03.08.2016, o contrato NÃO previu nenhum encargo moratório!
.”

Ressalta, ainda, que
“(...) o caso dos autos retrata uma relação jurídica contratual e regida por lei especial, qual seja, 8.666/96 vigente à época do contrato, a qual NÃO previa a incidência de encargos em caso de atraso. Logo, não é aplicável ao caso as disposições do art. 397 e 406, isso porque a relação jurídica é especial e observa as normas, princípios e regras da lei de licitações.”

Subsidiariamente, alega inexequibilidade do título por falta de liquidez, argumentando que a apuração dos encargos demandaria dilação probatória incompatível com o processo executivo, sendo necessária ação de conhecimento.

Com base no exposto, requer (ID. 340255896):

“Ante o exposto, o Município recorrente requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada e acolher integralmente a exceção de pré-executividade de modo a reconhecer o pagamento do débito ou a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, com a extinção da execução e fixação de honorários advocatícios sobre o valor total exequendo.”

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 346911875), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, pois a execução fundada em título extrajudicial envolve interesse patrimonial disponível das partes, não se verificando nenhuma das hipóteses de intervenção obrigatória prevista no art. 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Extrai-se do processa
do

que a empresa
GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ajuizou, em
23.07.2015
,
a ação de “
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
” n.o 0002046-30.2015.8.11.0009, em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER
, visando à
cobrança de valores remanescentes do Contrato Administrativo n.o 057/2012, referente à execução de obra de revitalização da Avenida Marechal Cândido Rondon,
c
ujos valores, à época,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
, alcançavam a importância
de
R$ 305.819,21 (trezentos e cinco mil e oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos)
.

A parte executada, regularmente citada, opôs embargos à execução de n.o
0002991-17.2015.8.11.0009
, julgados improcedentes em primeira instância (ID. 163664121 – embargos à execução), decisão confirmada pelo acórdão de ID. 191838208.

No caso, em
03.08.2016
, o executado apresentou comprovante de pagamento no valor de
R$ 233.551,41 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos),
referente ao valor principal da dívida (ID. 70722329 – pág. 61), cujo vencimento ocorrera na data de
24.02.2014
, configurando atraso de 891 dias.

A parte exequente reconheceu o pagamento parcial (ID. 70722329 – págs. 83/85), mas sustentou subsistir saldo devedor referente aos juros moratórios e à correção monetária incidentes no período compreendido entre o vencimento da obrigação e a data do pagamento, estimado à época (
26.12.2016
) em
R$ 174.996,60 (cento e setenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

O ente municipal apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 195476018), arguindo: (i) pagamento integral da dívida; (ii) inexequibilidade do título por ausência de previsão contratual de juros e correção monetária; (iii) excesso de execução; e (iv) necessidade de observância dos critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública, conforme os Temas 810 e 905, do STJ e Temas 1170 e 1361, do STF.

Sobreveio, então, a decisão proferida
no dia
27.10.2025
,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
para reconhecer excesso de execução, estabelecendo os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA-E de 24.02.2014 a 03.08.2016; (ii) juros de mora pela caderneta de poupança de 11.09.2015 (data da citação) a 03/08/2016; (iii) para o período posterior ao pagamento do principal, correção monetária pelo IPCA-E de 04.08.2016 a 08.12.2021; (iv) juros de mora pela caderneta de poupança de 04.08.2016 a 08.12.2021; (v) taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A exceção de pré-executividade é incidente processual de fundamento doutrinário e jurisprudencial, aplicável em hipóteses excepcionais e restritas, permitindo ao executado, por meio de defesa atípica, suscitar matérias de ordem pública que possam ensejar nulidade, desde que não demandem dilação probatória, sendo, nesses casos, passíveis de apreciação
ex officio
.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”.

O ente municipal
, por meio da exceção de pré-executividade, suscitou o pagamento integral da dívida, a inexequibilidade do título por ausência de previsão contratual de encargos moratórios e o excesso de execução. Tais matérias,
no caso concreto
, podem ser examinadas com base nos documentos já constantes dos autos,
sem necessidade de instrução complementar
.
Mostra-se, pois, adequado o manejo do incidente
, tendo o juízo de origem assegurado o contraditório à parte exequente.

DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA

O ponto controvertido consiste em definir se o pagamento efetuado pelo Município, em 03.08.2016, no valor de
R$ 233.551,41 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)
,
foi suficiente para extinguir integralmente a execução
, embora realizado
após o vencimento da obrigação, ocorrido no dia
24.02.2014
. Sustenta o agravante que,
como o contrato não contém cláusula expressa prevendo juros moratórios e correção monetária
, o adimplemento do principal basta para a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese do recorrente parte da premissa de que, inexistindo cláusula contratual expressa prevendo encargos moratórios, o pagamento do valor nominal do débito seria suficiente para quitar a obrigação, ainda que realizado com atraso de 891 dias. Tal entendimento, contudo, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente.

Nos termos dos arts. 389, 395, 397 e 406 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, respondendo este por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS E MATERNIDADE DE SANTOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTOS EM ATRASO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ENCARGOS DEVIDOS. 1. O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no ato convocatório. Tem raiz constitucional . Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. Pagamento realizado com atraso. Correção monetária e juros de mora devidos independentemente de previsão contratual. 2 . Pretensão condenatória no pagamento de dívida decorrente de contrato administrativo para prestação de serviços de reforma e ampliação do Hospital de Clínicas e Maternidade de Santos. Cumprimento do contrato de acordo com as autorizações emitidas pelo Município. Parcelas pagas com atraso, confirmadas pela prova pericial realizada em juízo. Correção monetária e juros moratórios devidos . Honorários advocatícios devidamente arbitrados. Pedido procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação: 1022778-12.2020.8.26 .0562 Santos, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 13/05/2024, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024).”

A mora, portanto, decorre automaticamente do simples inadimplemento no prazo convencionado, independentemente de qualquer interpelação ou notificação. Uma vez constituído em mora, o devedor responde pelos prejuízos causados ao credor, incluindo os encargos moratórios destinados a recompor o valor real da prestação e a remunerar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A correção monetária não representa acréscimo ao valor da dívida, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. Trata-se de mecanismo destinado a preservar o valor real da obrigação, impedindo o enriquecimento sem causa do devedor em detrimento do credor.

Os juros de mora, por sua vez, constituem a remuneração devida ao credor pelo atraso no cumprimento da obrigação. O artigo 406, do Código Civil estabelece que, quando os juros morató
rios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Assim, a ausência de previsão contratual não afasta a incidência dos juros moratórios, mas apenas remete à taxa legal supletiva.

O agravante sustenta que, por se tratar de contrato administrativo regido pela Lei n.o 8.666/1993, não seriam aplicáveis ao caso as disposições do Código Civil relativas aos encargos moratórios.
A alegação não merece acolhida.
O art. 54 da Lei n.o 8.666/1993 estabelece que os contratos administrativos regem-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado
. Assim, inexistindo disciplina específica acerca dos encargos decorrentes do atraso no pagamento,
incidem a correção monetária e os juros moratórios como efeitos legais da mora
, ainda que ausente previsão contratual expressa.

Conforme documentado nos autos, o Município permaneceu inadimplente por 891 dias, período durante o qual o credor foi privado da utilização dos recursos que lhe eram devidos. O pagamento realizado contemplou apenas o valor nominal do débito, sem qualquer acréscimo destinado a recompor o valor real da prestação ou a remunerar o credor pelo atraso. Reconhecer que tal pagamento extinguiu integralmente a obrigação implicaria premiar o inadimplente e penalizar o credor, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, o pagamento realizado, em
03.08.2016
satisfez apenas o principal, remanescendo exigíveis a correção monetária e os juros de mora incidentes no período de inadimplemento. Correta, portanto, a decisão recorrida ao rejeitar a alegação de quitação integral.

DA ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ

Subsidiariamente, a parte recorrente sustenta que o título executivo seria inexequível por ausência de liquidez, argumentando que a apuração dos encargos moratórios demandaria cálculos complexos e dilação probatória incompatível com o processo executivo.

Segundo a parte executada, a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial ou pelo exequente subverteria a lógica do processo executivo, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo necessária a propositura de ação de conhecimento para a fixação dos critérios de atualização.

Tal argumentação não merece acolhida.

O artigo 783, do Código de Processo Civil estabelece que
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
A liquidez consiste na determinação precisa
do quantum debeatur
, ou seja, do valor devido. Contudo, a liquidez não exige que o valor esteja expresso numericamente no título, sendo suficiente que possa ser apurado por simples cálculo aritmético.

A exigibilidade do crédito exequendo decorre do conjunto documental formado pelo contrato administrativo e pelos documentos que comprovam a execução da obra e o valor remanescente devido (
R$ 233.551,41
), com vencimento, em
24.02.2014
.
Trata-se de obrigação líquida quanto ao principal. Os encargos moratórios, embora não previstos expressamente no contrato, decorrem diretamente da lei e são apuráveis mediante cálculo, consistente na aplicação dos índices de correção monetária e das taxas de juros sobre o valor principal, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento.

A decisão agravada estabeleceu com precisão os critérios de atualização aplicáveis, indicando os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes em cada período, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos constitui medida ordinária no processo executivo, prevista no artigo 524, parágrafo 2.o, do Código de Processo Civil, que estabelece que, não apresentado o cálculo pelo exequente, o juiz requisitará à contadoria judicial que o elabore.

A participação da Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do juízo dotado de imparcialidade, assegura a correção dos cálculos e preserva a igualdade entre as partes. A decisão impugnada expressamente determinou a intimação das partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados, aceitando-os ou impugnando-os, conforme entenderem de direito. Assim, o contraditório e a ampla defesa restam plenamente assegurados, não havendo qualquer prejuízo ao executado.

O argumento de que seria necessária ação de conhecimento para a fixação dos encargos moratórios não encontra amparo no ordenamento processual. O artigo 785, do Código de Processo Civil estabelece que
“A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial
.” Tal faculdade, contudo, é conferida ao credor, não ao devedor. Ao executado caberia opor embargos à execução, nos termos do artigo 914, do CPC, instrumento que o Município já utilizou, com julgamento de improcedência confirmado em sede recursal.

Portanto, o título executivo mantém sua liquidez e exigibilidade, sendo os encargos moratórios apuráveis por simples cálculo aritmético, com observância do contraditório mediante intimação das partes para manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A decisão agravada, ao rejeitar a tese de inexequibilidade do título, aplicou corretamente o direito processual civil.

DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

A Fazenda Pública sustenta a necessidade de observância dos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como na Emenda Constitucional n.o 113/2021. Contudo, a análise da decisão recorrida revela que o juízo a quo aplicou precisamente tais critérios, não havendo qualquer divergência entre a fundamentação do recurso e o conteúdo do
decisum
recorrido.

A decisão estabeleceu correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança para o período anterior a 09.12.2021, passando a incidir a taxa SELIC a partir dessa data, em conformidade com a jurisprudência vinculante e com a Emenda Constitucional n.o 113/2021. Nesse ponto específico, não se verifica desacerto na decisão recorrida, que adotou os parâmetros invocados pelo próprio agravante em caráter subsidiário.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026